Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731896-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ARMANDO KUNTZ, MARIA DO SOCORRO GAGLIARDI MADEIRA KUNTZ APELADO: NATHALIA GAGLIARDI MADEIRA BILOTTA, SERGIO BILOTTA D E S P A C H O Noticiado o óbito do autor/apelante NELSON ARMANDO KUNTZ pela petição de ID68290424. Suspende-se o processo nos termos do art. 689, CPC. Juntou-se certidão de óbito (ID68290430) na qual constam como herdeiros: Maria do Socorro Gagliardi Madeira Kuntz (viúva), Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz (filha) e Matheus Gagliardi Madeira Blum Kuntz (filho/inventariante). Consta dos autos procuração outorgada por Maria do Socorro Gagliardi Madeira Kuntz (autora/apelante) ao Dr. Douglas Romeiro Barbosa, OAB/DF 74.097 (ID66429463). O herdeiro Matheus Gagliardi Madeira Blum Kuntz outorgou procuração na condição de inventariante do espólio do autor/apelante ao advogado identificado acima. (ID68457253). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso nos autos da herdeira Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz. Cumprida a determinação, citem-se os réus/apelados para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias na forma preconizada pelo artigo 690 do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento da habilitação. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora